Tribunal: TJSP
Processo: 1014369-18.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Os autores adquiriram imóvel, mas depois perceberam a possibilidade de existência de fraude, pois o vendedor, na verdade, não era o proprietário do bem – Falsificação do livro de registro de escrituras do 1.o Tabelião de Notas de Diadema – Pedido de Providências já instaurado por este, com a notícia da falsidade – Inquérito policial também em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Os autores adquiriram imóvel, mas depois perceberam a possibilidade de existência de fraude, pois o vendedor, na verdade, não era o proprietário do bem – Falsificação do livro de registro de escrituras do 1.o Tabelião de Notas de Diadema – Pedido de Providências já instaurado por este, com a notícia da falsidade – Inquérito policial também em andamento.

1. LEGITIMIDADE DE PARTE DO TABELIÃO – Cabimento – Responsabilidade dos notários e registradores, ante os termos do artigo 22 da Lei n.o 8.935/1994, com a redação atribuída pela Lei n.o 13.286/2016.

2. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – Os autores pretendem a entrega do livro para guarda no cartório judicial e posterior realização de perícia, a fim de se atestar a sua idoneidade ou a ocorrência de fraude na escritura pública de compra e venda – O corréu (Tabelião) está convicto da existência de falsificação do livro de escrituras – Com base nesses elementos, poderiam os demandantes já terem ingressado com a ação principal, de responsabilidade civil – Na ação principal, se o caso, poderão pleitear a produção de prova pericial, até porque, no Pedido de Providências, o próprio corréu já se dispôs a apresentar o livro em juízo – Ainda que por fundamentos em parte diferentes, deve persistir a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em virtude da falta de interesse processual (necessidade) – Recurso não provido.